Tribunal: TCU
Processo: 040.255/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal de Contas da União, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - TCU para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6369/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato inicial de aposentadoria de Claudia de Souza Lopes, submetido por este Tribunal de Contas da União para fins de apreciação e registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a ex-servidora foi aposentada em 2/10/2017, com fundamento na Emenda Constitucional 47/2005, art. 3o, c/c os arts. 1o e 2o da Lei Complementar 152/2015; Considerando que a então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) propôs a ilegalidade do ato por erro no cálculo da incorporação de quintos (peça 5, p. 2-3); considerando que o ato submetido ao TCU foi inicialmente considerado ilegal por meio do Acórdão 3268/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, em razão da inclusão irregular, nos proventos, de quintos de função comissionada exercida após 8/4/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; considerando que, em sede de pedido de reexame, a ex-servidora comprovou inconsistência nos registros de funções exercidas e que houve divergência entre a proposta da Sefip e o teor da deliberação recorrida, tendo o Acórdão 5330/2025-TCU-Segunda Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz) dado provimento ao recurso, para tornar insubsistente o Acórdão 3268/2022-TCU-Segunda Câmara , com o retorno dos autos ao relator a quo , para novo julgamento; considerando, ainda, que o Acórdão 5330/2025-TCU-Segunda Câmara determinou à Segedam a correção dos registros dos sistemas de pessoal, em relação " (...) às publicações oficiais da interessada (o excerto do BTCU No 28 acostado aos autos à peça 24, p. 12, que traz as portarias 723 e 724, publicadas no DOU de 19/4/1995, demonstra a efetivação da sua designação para FC-06 e sua dispensa da FC-4, relativa à função de operador de computador, indicando que o termo correto de seu exercício teria sido, de fato, 18/4/1995, e não 18/4/1994, conforme consta no registro eletrônico de peça 24, p. 46; e a transformação da FC-6 em FC-07, efetuada no BTCU No 36, encontra-se à peça 14, p. 7 ) "; considerando que o ato deu entrada no Tribunal em 6/11/2017, originalmente por meio de ato Sisac e há mais de cinco anos; considerando que, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral (Tema 445), que, "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas"; considerando que, na apreciação dos embargos de declaração opostos pela União nesse apelo extraordinário, foi esclarecido ser esse prazo ininterrupto, computado a partir da chegada do processo à Corte de Contas e que, "passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado", abrindo-se, "a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999"; considerando que a ex-servidora faleceu em 18/1/2025 e que há ato de pensão civil cadastrado no Sistema e-Pessoal aguardando autuação (ato e-Pessoal 17213/2025), no qual poderá ser analisada a legalidade do cálculo da parcela de quintos em questão; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c Resolução TCU 353/2023, art. 7o, § 4o, e em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 (Tese 445), em reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Claudia de Souza Lopes. 1. Processo TC- Processo 040.255/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudia de Souza Lopes (XXX.285.971-XX); Claudia de Souza Lopes (XXX.285.971-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal de Contas da União. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Marcelo Albuquerque Lima, representando Claudia de Souza Lopes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que adote providências para análise do ato e-Pessoal 17213/2025, referente à pensão civil instituída pela ex-servidora Claudia de Souza Lopes, em especial no que tange ao cálculo da parcela de quintos.